Tribunal: TJES
Processo: 5020391-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020391-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RANUNFO RAMOS LIMA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020391-82.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

RANUNFO RAMOS LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE:

PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS DO EMPRÉSTIMO QUE CONTINUARAM A SER DESCONTADAS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MODESTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
RANUNFO RAMOS LIMA
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu em sua residência uma proposta de acordo referente ao contrato nº 224711265, encaminhada com boleto bancário para pagamento da primeira parcela no valor de R$ 133,69, com vencimento em 09/08/2021 e que o autor aceitou a proposta e efetuou o pagamento da primeira parcela em 03/08/2021.

Ocorre que, apesar de o novo contrato se tratar de uma renegociação do contrato nº 306403322, este último continua ativo e o requerido continua efetuando descontos na folha de pagamento do autor, acarretando no pagamento em duplicidade do mesmo contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a.DETERMINO que o BANCO BMG S/A suspenda os lançamentos referente ao contrato nº306403322 no benefício de RANUNFO RAMOS LIMA, enquanto este estiver adimplente com as parcelas do acordo 04116818, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. b. CONDENO o BANCO BMG S/A a pagar a RANUNFO RAMOS LIMA o valor de: • R$493,92 (quatrocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desembolso(súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e • R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n°3065081, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o contrato ora discutido é objeto de um refinanciamento do ano 2012, e que a parte autora não possuía margem para que o empréstimo fosse descontado de seu benefício, e por isso enviaram boleto de acordo, e que, após o pagamento da primeira parcela, houve o retorno de margem, motivo pelo qual, os descontos atinentes ao empréstimo foram retomados.

Alega, também, que no boleto enviado há previsão que em caso da retomada dos descontos, o autor deveria entrar em contato para refazer o acordo, o que não foi feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Não é razoável que o consumidor, parte hipossuficiente da relação, tenha que arcar com os boletos do novo acordo e monitorar se ocorrerão, também, descontos em seu benefício, e havendo, esta parte ser incumbida de solicitar um novo refinanciamento junto ao requerido.

O requerido estaria, assim, transferindo ao consumidor o ônus de gerenciar seu contrato, pois teria que, mês a mês, imprimir os boletos, efetuar o pagamento destes, acompanhar eventuais descontos em seu benefício, e, em caso de desconto, efetuar novo acordo, em um procedimento intrincado, principalmente para um idoso, como o autor, mormente porque os descontos no benefício do autor sequer foram no mesmo valor das parcelas do acordo, o que torna tudo ainda mais confuso, fazendo com que o autor arcasse com dois pagamentos referentes ao mesmo contrato a cada mês.

Além disso, ficou demonstrado que o consumidor buscou resolver o problema extrajudicialmente (ID n°3065048), mas não obteve sucesso, restando claramente demonstrado que o consumidor se desincumbiu de seu ônus.

No que tange a repetição do indébito, entendo que o juízo de piso agiu em consonância com o art. 42 do CDC.

Quanto ao dano moral, verifico que está configurado, diante de toda indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privado mensalmente de parte de sua renda, já escassa, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$1.500,00) mostra-se até modesto ao caso concreto, quando se observam os critérios de quantificação do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.